Tribunal: TJPA
Processo: 0007009-75.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007009-75.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: EULALIA FROTA GOMES, ANTONIA FROTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$2.240,00 a título de ressarcimento de despesas com passagens para tratamento fora do domicílio (TFD), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. O ente municipal sustenta que a obrigação de custeio da saúde é solidária entre os entes federativos, além de alegar ausência de comprovação documental suficiente dos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, em razão da suposta ausência de comprovação documental dos gastos com transporte no âmbito do TFD; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo ressarcimento cabe exclusivamente ao município ou se deveria ser compartilhada com o Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada está fundamentada na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, incluindo o ressarcimento de despesas no âmbito do TFD.

O município de Jacundá/PA não demonstrou de forma concreta e objetiva a impossibilidade de arcar com os custos do ressarcimento, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da reserva do possível para afastar a obrigação.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º da CF/88), sendo obrigação dos entes federativos assegurar seu cumprimento de maneira universal e igualitária, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

A documentação apresentada nos autos comprova o deslocamento da autora para tratamento em Belém/PA e os gastos com transporte, afastando a alegação de ausência de comprovação dos valores pleiteados.

A tese de nulidade da decisão monocrática por suposta repetição de fundamentos anteriormente utilizados não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que a reprodução de fundamentos em agravo interno não gera nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo custeio de despesas de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é solidária entre os entes federativos, podendo o demandante escolher contra quem ajuizar a ação.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para afastar a obrigação do ente público sem comprovação concreta da inviabilidade orçamentária.

A decisão judicial que reitera fundamentos anteriores não padece de nulidade se houver enfrentamento efetivo das matérias suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Portaria SAS/MS nº 55/99, arts. 4º e 7º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/11/2023; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007009-75.2017.8.14.0026

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA

AGRAVADAS:
EULÁLIA FROTA GOMES e ANTONIA FROTA GOMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23016686)

interposto por
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22141395 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade que condenou o Município de Jacundá/PA ao pagamento a titulo de ressarcimento com despesas de passagens o valor de R$2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, na Ação de Ressarcimento de Despesas com Tratamento Fora de Domicílio de origem, tendo como agravadas
EULÁLIA FROTA GOMES
e
ANTONIA FROTA GOMES
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, resta evidente que a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação não sopesou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida frente aos fundamentos levantados em sede de recurso expostos pelo agravante, os quais manifestamente ultrapassam em muito a análise da decisão que denegou conhecimento ao Recurso de Apelação.

Afirma que, é de conhecimento que tanto a Constituição Federal/88 quanto a jurisprudência pátria entendem que a responsabilidade dos entes federativos será solidária quando a questão versar sobre o direito à saúde. No caso em comento, a ação foi proposta em face do Município de Jacundá/PA, contudo, conforme se depreende da análise dos autos, a obrigação de custeio das obrigações relativas à saúde da interessada assistida pelo Órgão Ministerial fora feita integralmente pelo Município, tendo o Estado do Pará malmente se manifestado nos autos.

Fundamenta que, primeiramente, para se obter o tratamento, é necessário realizar um procedimento formal com toda a documentação necessária, a fim de demonstrar a necessidade do tratamento do paciente e, ainda, para o Município ou o Estado realizar a dotação orçamentária específica para o pagamento. Todos esses documentos solicitados e formulários que instruem o processo de TFD constam no Manual do TFD emitido pela SESPA. Nota-se, então, que em nenhum momento o substituto da interessada juntou tal documentação a fim de demonstrar que realmente requereu, perante a Secretaria de Saúde de Jacundá, o referido tratamento.

O prazo para apresentar contrarrazões transcorreu
in albis
. (ID n. 24540580).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade que condenou o Município de Jacundá/PA ao pagamento a título de ressarcimento com despesas de passagens o valor de R$2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22141395):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o município apelante insurge-se contra decisão que julgou parcialmente procedente o pleito principal e condenou o apelante a ressarcir a autora no valor de R$ 2.240,00(dois mil duzentos e quarenta reais) referente aos gastos com transportes durante o tratamento realizado no hospital Ophir Loyola, em Belém, por meio do sistema de Tratamento Fora de Domicílio não pagos pelo Município.

O MUNICÍPIO DE JACUNDÁ interpôs recurso de apelação, aduzindo que a requerente apelada em nenhum momento acostou ao processo comprovantes de gastos realizados no alegado tratamento fora de domicílio; ressaltou que o TFD foi instituído para ser uma ajuda de custo e não para pagamento total das despesas como a requerente solicitou; aduziu que realiza pagamentos vinculados às legislações e utilizou o princípio da reserva do possível para basear a alegação de inviabilidade do pagamento por supostamente não possui recursos suficientes para atender todas as demandas.

No caso, como visto, a autora, que vive no Município de Jacundá- Pará, foi diagnosticada com câncer e em virtude disso necessitou realizar tratamento no Hospital Ophir Loyola, localizado em Belém.

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos artigos 4º e 7º, da portaria/SAS nº 55/99, que assim dispõem:

"Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS."

"Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado."

Portanto, para o custeio das despesas do TFD, é necessário constatar o período de deslocamento do paciente e, se necessário, de acompanhante, para ser possível aferir a quantidade de diárias para alimentação e pernoite, assim como dos valores de deslocamento.

Conforme constou dos autos, embora a requerente/apelada estivesse cadastrada no programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, chegando a receber algumas quantias e combatendo a alegação do Apelante de que não havia prova suficiente para comprovar a necessidade do pagamento, as diárias não foram pagas em sua totalidade, motivo pelo qual ingressou com a presente ação em face do Estado do Pará e do Município de Jacundá, pleiteando o ressarcimento dos valores pertinentes.

O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso a tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

O apelante não demonstrou, concreta e objetivamente, quais os reflexos trazidos pelo acolhimento do pedido formulado pela parte autora à manutenção do sistema de saúde. A adoção do princípio da reserva do possível, utilizado pelo Apelante, reclama prova cabal por parte do ente público quanto à impossibilidade concreta e justificada de arcar com a prestação que lhe é reclamada sem que isso resulte em prejuízo na prestação de outros serviços públicos que lhe competem.

Lembre-se, ainda, que não se deve discutir matéria orçamentária quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE ACOMETIDA DE NARCOLEPSIA (CID G47.4). PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MODAFINILA 200MG (STAVIGILE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. MEDICAÇÃO NÃO CONSTANTE DO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA A RECUSA AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO POSTULADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEVER DO ESTADO EM FORNECER A MEDICAÇÃO PRETENDIDA. MEDICAMENTO NÃO POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DA INTERESSADA DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDAS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR – AP e RN nº 1328403-6. Rel. Des. Luiz Mateus de Lima. 5ª Câmara Cível. J.: 28/04/2015. DJ: 1559 07/05/2015)

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à "prestação de saúde", nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há flagrante ilegalidade na decisão ora combatida nesse aspecto que justifique a sua reforma, neste momento processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que condenou o Município juntamente ao Estado do Pará, ao pagamento de ressarcimento com despesa de passagens para a autora no caso em menção, conforme argumentos supramencionados.

Quanto aos tópicos trazidos pelo Agravante em sede de recurso, é nítida a legalidade da decisão ora combatida, uma vez que se comprova a responsabilidade dos Entes Federativos com a saúde populacional. O caso em tela mostra que, a autora, inscrita no programa TFD, tem direito ao recebimento de valores derivados dos gastos estipulados em rol na legislação.

Se tratando da alegação que tenta fundamentar o fato de que a autora não comprovou os gastos, transcrevo trecho presente nas contrarrazões apresentadas pela parte em sede de apelação:

“(...)Diante de tais fatos, a apelada sente-se completamente injustiçada, pois COMPROVOU o valor gasto com a passagem, bem como calendário do dia de consulta, comprovando as datas que se deslocaram para tratamento até a cidade de Belém-PA, todos os DOCUMENTOS ANEXADOS, diferente do que é alegado pela apelante”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22141395, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025